Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação de rescisão contratual c/c indenização. Construção de piscina. Vício técnico não comprovado. Laudo unilateral. Preclusão quanto à perícia. Danos morais não configurados. Sentença mantida.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato firmado para construção de piscina residencial, condenando a ré apenas ao pagamento de multa contratual. O autor alega má execução da obra, vícios estruturais e pleiteia restituição integral dos valores pagos, reparação por danos morais e materiais. A sentença não reconheceu os vícios por ausência de prova técnica e indeferiu a indenização. O apelante sustenta nulidade da sentença, cerceamento de defesa e requer produção de prova pericial em segunda instância, ou reforma do julgamento com acolhimento dos pedidos indenizatórios.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por não ter determinado a produção de prova técnica necessária à análise dos vícios construtivos alegados; (ii) se o laudo técnico unilateral apresentado pelo autor, desacompanhado de contraditório, é suficiente para comprovar a má execução da obra; (iii) se é possível reabrir a fase instrutória em grau de apelação para produção de prova pericial e (iv) se estão presentes os pressupostos para devolução integral dos valores pagos, reparação por danos materiais decorrentes da recomposição do terreno e compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade na sentença: o juízo de primeiro grau enfrentou expressamente as teses das partes, analisando os vícios alegados e a validade da prova apresentada, em conformidade com os arts. 141, 489 do CPC e art. 93, IX da CF/1988.
4. A produção de perícia judicial foi expressamente franqueada ao autor, que, ciente da necessidade da prova técnica, manteve-se inerte. Incide, assim, a preclusão quanto à sua produção.
5. O laudo técnico apresentado foi produzido de forma unilateral, sem contraditório, e foi objeto de impugnação específica pela parte adversa, não possuindo força probante suficiente para sustentar as indenizações pretendidas.
6. Não cabe reabrir a instrução probatória em sede recursal para produção de perícia não requerida em primeira instância, sob pena de violação aos princípios da preclusão e da duração razoável do processo.
7. A ausência de prova pericial inviabiliza a devolução integral dos valores pagos e a indenização por danos materiais.
8. O mero inadimplemento contratual, caracterizado por atraso na obra, sem demonstração de abalo à dignidade ou aos direitos da personalidade do autor, não configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não configura nulidade da sentença a ausência de perícia quando a parte foi devidamente instada a requerê-la e permaneceu inerte. 2. Laudo extrajudicial unilateral, sem contraditório, não possui valor probante suficiente para sustentar pleito de indenização por vícios construtivos. 3. A reabertura da instrução em grau recursal é incabível diante da preclusão consumada. 4. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável sem demonstração de violação a direito da personalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I; 370; 489; CC, art. 408. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.155.464/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.08.2010.